Tribunal: TJDFT
Processo: 0725982-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725982-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : RECURSO ESPECIAL (213) AGRAVANTE: EZEQUIEL HONORATO MUNDIM AGRAVADO: SUL BRANDAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, interposto por EZEQUIEL HONORATO MUNDIM contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. 0030560-91.2016.8.07.0001) requerido por SUL BRANDÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, ora agravado, acolheu parcialmente a impugnação à penhora para determinar o desbloqueio de R$ 1.224,00 (mil e duzentos e vinte e quatro reais), reconhecido como verba salarial, e converter em penhora o valor remanescente de R$ 6.706,03 (seis mil e setecentos e seis reais e três centavos), liberando-o ao agravado, mediante a expedição de alvará de levantamento ou ofício de transferência (ID 37961683 e 37961684). O agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 37961684). Em decisão colegiada unânime, assim foi julgada a controvérsia: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. INVESTIMENTO EM CONTA POUPANÇA. NÃO DEMONSTRADO. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORÁVEL. SALDO REMANESCENTE. BLOQUEIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. São impenhoráveis os valores depositados em poupança limitados a 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, inciso X, CPC). Precedentes do TJDFT. 1. 1. Não comprovado que a quantia bloqueada foi extraída dessa modalidade de investimento, mantida sua penhora. 2. Somente a quantia que o agravante comprovou ser oriunda de crédito salarial, e não a integralidade dos valores constantes de sua conta corrente, justifica o afastamento do bloqueio judicial, em face de sua natureza alimentar impenhorável (art. 833, inciso IV, CPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1623489, 07259823720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022). O agravante aviou REsp (ID 40327490) que, após admitido (ID 41507716), foi decido monocraticamente (ID 46349195), nos termos da Súmula 568/STJ[1], sob o fundamento de que: A despeito da natureza dos valores penhorados, as Turmas de Direito Privado deste Tribunal Superior pacificaram o entendimento de que a quantia pertencente ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. Ao final, foi ‘dado provimento ao recurso especial para que os valores penhorados pelo Juízo sejam revertidos à conta do recorrente’. Certificado o trânsito em julgado em 04/05/2023 (ID 46349196). Feitas essas considerações preambulares, declaro ciência do julgado. Verifico que o Juízo a quo (Proc. 0030560-91.2016.8.07.0001) já foi devidamente cientificado do decidido. Após a providências pertinentes, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Sumula 568/STJ: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.